Tribunal: TJDFT
Processo: 0732479-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732479-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SÉRGIO MARCOS CRISSIUMA DE FIGUEIREDO AGRAVADA: TECNISA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por SÉRGIO MARCOS CRISSIUMA DE FIGUEIREDO, nos termos do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno, por ele manejado, em virtude de erro grosseiro. Afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Sustenta que a decisão combatida não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Aduz que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. O agravo não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo em recurso especial contra decisão que não conhece de reclamo interposto erroneamente, registrando-se, ainda, não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Salienta-se, por fim, que o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos no presente momento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de id. 50318880. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003